Tribunal: CARF
Processo: 10120.720882/2017-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013, 2014, 2015
SÚMULA No 02.
É vedado o exame de alegação de ordem inconstitucional nesse Órgão de Julgamento por força da súmula CARF no 2.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO VIA ADMINISTRATIVA - ACESSO ÀS INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n°. 105, de 2001, examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO JUSTIFICADOS - ELEMENTOS CARACTERIZADOS DO FATO GERADOR
O fato gerador do imposto de renda não se dá pela mera constatação de depósitos bancários creditados em conta corrente do contribuinte. A presunção de omissão de rendimentos se caracteriza ante a falta de esclarecimentos da origem dos valores creditados junto ao sistema financeiro. O fato gerador decorre da circunstância de tratar-se de dinheiro novo no patrimônio do contribuinte sem que este, intimado pata prestar esclarecimentos, prove sua origem.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei n° 9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo.
MULTA ISOLADA CARNE-LEÃO. MULTA DE OFÍCIO. CUMULATIVIDADE. PERÍODO ANTERIOR A MP 351/2007.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 147. Até a publicação da MP 351/2007, convertida na Lei 11.488/2007, a aplicação cumulativa da multa isolada pela falta de recolhimento do carnê leão e a aplicação de multa de ofício pela lançamento do imposto devido quando do ajuste anual não encontram respaldo na interpretação dos dispositivos do art. 44, I e § 1o, III da Lei 9.430 à luz do disposto na Lei Complementar n. 95/1998.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.720882/2017-77
ACÓRDÃO
2002-010.078 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANDRESSA ALVES MENDONCA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013, 2014, 2015
SÚMULA No 02.
É vedado o exame de alegação de ordem inconstitucional nesse Órgão de
Julgamento por força da súmula CARF no 2.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO VIA ADMINISTRATIVA - ACESSO ÀS
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n°. 105, de
2001, examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de
documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a
elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de
aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em
curso
e
tais
exames
forem
considerados
indispensáveis,
independentemente de autorização judicial.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
NÃO
JUSTIFICADOS
-
ELEMENTOS
CARACTERIZADOS DO FATO GERADOR
O fato gerador do imposto de renda não se dá pela mera constatação de
depósitos bancários creditados em conta corrente do contribuinte. A
presunção de omissão de rendimentos se caracteriza ante a falta de
esclarecimentos da origem dos valores creditados junto ao sistema
financeiro. O fato gerador decorre da circunstância de tratar-se de dinheiro
novo no patrimônio do contribuinte sem que este, intimado pata prestar
esclarecimentos, prove sua origem.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei n°
9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários
de origem não comprovada pelo sujeito passivo.
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.078 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720882/2017-77
2
MULTA ISOLADA CARNE-LEÃO. MULTA DE OFÍCIO. CUMULATIVIDADE.
PERÍODO ANTERIOR A MP 351/2007.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 147. Até a publicação da MP 351/2007,
convertida na Lei 11.488/2007, a aplicação cumulativa da multa isolada
pela falta de recolhimento do carnê leão e a aplicação de multa de ofício
pela lançamento do imposto devido quando do ajuste anual não
encontram respaldo na interpretação dos dispositivos do art. 44, I e § 1o, III
da Lei 9.430 à luz do disposto na Lei Complementar n. 95/1998.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e
violação a princípios constitucionais. Na parte conhecida, por rejeitar as prefaciais arguidas e, no
mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.078 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720882/2017-77
3
Trata o presente processo de crédito tributário constituído por meio do Auto de
Infração de fls. 384/400 e Relatório Fiscal de fls.401/416, relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física, exercícios 2013, 2014 e 2015, anos-calendário 2012, 2013 e 2014.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal encontram-se detalhados no Auto
de Infração (fls. 385/400).
01. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.OMISSÃO DE RENDIMENTOS
DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Omissão de rendimentos, sujeitos ao recolhimento mensal obrigatório, recebidos
a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando
em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme Relatório Fiscal em
anexo.
02. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de
depósito ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em
relação aos quais a contribuinte, regularmente intimada, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, conforme relatório fiscal em anexo.
03.MULTAS APLICÁVEIS À PESSOA FÍSICA. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF
DEVIDO A TÍTULO DE CARNÊ LEÃO.
O contribuinte deixou de efetuar o recolhimento mensal obrigatório (carnê leão),
motivo pelo qual se aplica a presente multa isolada, conforme relatório fiscal.
No que se refere à atualização monetária e às penalidades aplicáveis, o
enquadramento legal correspondente consta dos Demonstrativos de fls.389/393 e 398/400).
Cientificada do Auto de Infração (fl.427), a contribuinte apresentou, por intermédio
do seu procurador (documentos às fls.462/465), em 24/03/2017, a impugnação de fls. 433/461
A 18a Turma da DRJ/RJO por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2013,
2014, 2015 PRELIMINAR DE NULIDADE.
Concedido à contribuinte ampla oportunidade de apresentar documentos e
esclarecimentos, tanto no decurso do procedimento fiscal como na fase
impugnatória, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa.
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.(R$ 32.000,00)
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.078 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720882/2017-77
4
Considerar-se-á não impugnada a matéria que a contribuinte não tenha
impugnado em sua peça defensória ( art.17 do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996,
em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. PENALIDADES DISTINTAS.
Inexiste vedação legal à aplicação da multa de ofício e da multa isolada no mesmo
auto de infração, haja vista tratar-se de penalidades distintas com
fundamentações próprias.
MULTA AGRAVADA.
É cabível a aplicação da multa agravada prevista na norma legal quando restar
comprovado nos autos que o sujeito passivo deixou de responder à intimação da
fiscalização.
A vedação quanto à instituição de tributo e ou multa com efeito confiscatório é
dirigida ao legislador e não ao aplicador da lei.
CITAÇÃO DOUTRINÁRIA NA IMPUGNAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa apreciar alegações mediante juízos
subjetivos, uma vez que a atividade administrativa deve ser exercida de forma
plenamente vinculada, sob pena de responsabilidade funcional.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual
seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/05/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 30/05/2018, Recurso Voluntário, pede a improcedência do lançamento alegando em
síntese que:
1) O Lançamento seria nulo em razão de erro na base de cálculo, fato
reconhecimento na decisão de piso que julgou parcialmente procedente a
impugnação;
2) O lançamento seria nulo em razão do afastamento ilegal de seu sigilo bancário;
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.078 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720882/2017-77
5
3) O lançamento seria nulo em razão da ausência de discriminação dos depósitos
que seriam esclarecidos;
4) O lançamento seria nulo em razão da ausência de fundamentação para a
cobrança da multa agravada;
5) Impossibilidade de se cobrar concomitantemente a multa isolada e a multa de
ofício;
6) Não estaria caracterizada a hipótese de agravamento da multa e que ela seria
inconstitucional.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O recurso é tempestivo.
Entretanto, dele não conheço em relação às arguições de inconstitucionalidade e
violação de princípio constitucionais relativa às multas aplicadas em razão da aplicação da Súmula
CARF n. 2, segundo a qual:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
O litígio versa sobre a Omissão de Rendimentos – Depósitos Bancários e Omissão de
Rendimentos de Pensão Alimentícia Judicial, bem como sobre as multas exigidas.
Em sede de preliminar, a recorrente alega a nulidade do lançamento em razão da
ilegal quebra de seu sigilo bancário, da falta de fundamento para a cobrança da multa majorada,
do erro na base de cálculo relativa à omissão de pensão alimentícia judicial e da falta de
descriminação dos depósitos que demandariam esclarecimento.
Entretanto, razão não lhe assiste.
Apenas para um melhor esclarecimento sobre o assunto, transcrevesse o
dispositivo que rege a matéria no processo administrativo fiscal. Prescreve o art. 59 do Decreto
70235/72 com a nova redação dada pela Lei 8748/93:
Art. 59 - São nulos:
I­ os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II- os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa;
Por conseguinte, considera-se nulo o ato, se praticado por pessoa incompetente ou
com preterição do direito de defesa, não tendo se caracterizado quaisquer das situações, pois não
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.078 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720882/2017-77
6
se põe em dúvida a competência do autor, nem há que se falar em preterição do direito de defesa,
vez que os fatos apurados foram descritos com o respectivo enquadramento legal, e levados ao
conhecimento, da autuada, levando a mesma a defender-se plenamente através da peça
impugnatória acostada aos autos.
É de se explicar que a multa de 112,50% se deu em razão do disposto no art. 44, da
Lei no 9.430/96, que preceitua, in verbis:
“Art. 44 – Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; ...
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para :
I- prestar esclarecimentos;
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991;
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei”
Analisando-se o processo, verifica-se no Relatório Fiscal (fl.416) que a contribuinte
optou pela condição silente, durante todo o transcorrer do procedimento fiscal. Tal fato, é de se
corroborar em face do não atendimento às Intimações elaboradas pela fiscalização, conforme
fls.98/99,100/101, 104.
Portanto, não há de se falar em ausência de fundamento para a cobrança da multa
agravada ou em sua redução.
No que se refere à questão da base de cálculo das exigências relativas à pensão
alimentícia, o fato da decisão de piso ter acolhido em parte os argumentos do contribuinte e
adequado o lançamento corrigindo a base de cálculo da exigência não implica em sua nulidade,
pois, tal situação não se incluiu em nenhuma das duas hipóteses de nulidades previstas no artigo
59 acima citado.
Ademais, no caso dos autos, conforme se observa das fls. 417/421 a Fiscalização
indicou cada operação sobre a qual deveriam ser prestados os esclarecimentos, não havendo de
se falar em qualquer vício no lançamento.
O lançamento com base em depósitos ou créditos bancários tem como fundamento
legal o artigo 42 da Lei no 9.430/96. Trata-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos
contra o contribuinte titular e cotitulares da conta que não lograrem comprovar a origem destes
créditos.
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.078 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720882/2017-77
7
A citada norma, que embasou o lançamento, assim dispõe acerca da presunção de
omissão de rendimentos relativos aos valores depositados em conta cuja origem não seja
comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
1 - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00
(oitenta mil Reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Assim, é a própria lei quem define como omissão de rendimentos esta lacuna
probatória em face dos créditos em conta. Deste modo, ocorrendo os dois antecedentes da
norma: créditos em conta e a não comprovação da origem quando o contribuinte tiver sido
intimado a fazê-lo, o consequente é a presunção da omissão.
É função do fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar o
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações, esclarecimentos, com vista à
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos. Contudo, a comprovação da origem dos
recursos utilizados nessas operações é obrigação do contribuinte.
A comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei no 9.430/96
deve ser interpretada como a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea
que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre de
forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados nas contas correntes de sua
titularidade. Há necessidade de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em conta
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.078 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720882/2017-77
8
e a origem que se deseja comprovar, com coincidências de data e valor, não cabendo a
"comprovação" feita de forma genérica com indicação de uma receita ou rendimento em um
determinado documento a comprovar vários créditos em conta.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis omitidos na declaração de ajuste
anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro modo,
ante a vinculação legal decorrente do Princípio da Legalidade que rege a Administração Pública,
cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância do diploma legal.
Frise-se que não se trata de considerar os depósitos bancários como fato gerador
do imposto de renda, que se traduz na aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de
renda ou proventos de qualquer natureza (artigo 43 do CTN), mas a desproporcionalidade entre o
seu valor e o dos rendimentos declarados constitui indício de omissão de rendimentos e, estando
o contribuinte obrigado a comprovar a origem dos recursos nele aplicados, ao deixar de fazê-lo, dá
ensejo à transformação do indício em presunção.
Cumpre destacar que a comprovação da origem da origem dos créditos em conta
bancária se refere à identificação da procedência (depositante) e, também, da natureza (título a
que foi recebido) do depósito. Ambos os dados são necessários para que se possa formar
convicção a respeito de sua correta tributação.
Quanto ao sigilo bancário, não merece reparo a decisão de piso, segundo a qual:
2. INFRAÇÃO 02 – NULIDADE DO AUTO – AFASTAMENTO ARBITRÁRIO DE SIGILO
BANCÁRIO – RESERVA DE JURISDIÇÃO.
Dos itens 2.1. ao 2.10. a interessada reclama a respeito da quebra do sigilo
bancário, argüindo, em síntese, que o afastamento do sigilo bancário está no
espectro da denominada reserva constitucional da jurisdição. Assim, somente o
magistrado pode afastar o sigilo bancário. E, para corroborar os seus argumentos
cita o Professor Roque Antonio Carrazza, no seu “ Curso de Direito Tributário “e
Acórdão publicado, em 11/05/2011, e outros, pelo Supremo Tribunal Federal a
respeito da matéria.
Contudo, é de se frisar que a Lei Complementar no 105, de 10/01/2001,
estabelece em seu art. 1o, § 3o, inciso III, que "não constitui violação do dever de
sigilo o fornecimento das informações de que trata o § 2o, do art. 11, da Lei no
9.311, de 24 de outubro de 1996". Portanto, a citada norma legal dá fundamento
para que o Fisco se utilize dos extratos bancários no intuito de se apurar possível
presunção legal de omissão de rendimentos calcada nos depósitos bancários de
origem não comprovada e foi justamente o que ocorreu na hipótese em comento.
A citada Lei Complementar em nenhum momento revogou o art. 42 da Lei no
9430/96, muito pelo contrário, a mencionada norma deu plena condição para que
os depósitos bancários fossem utilizados nos moldes em que a Lei no 9.430/96
determinou.
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.078 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720882/2017-77
9
Vale observar o que dispunha a Lei no 9.311, de 1996, em seu artigo 11:
“Art. 11. Compete à Secretaria da Receita Federal a administração da
contribuição, incluídas as atividades de tributação, fiscalização e arrecadação.
§ lo No exercício das atribuições de que trata este artigo, a Secretaria da Receita
Federal poderá requisitar ou proceder ao exame de documentos, livros e
registros, bem como estabelecer obrigações acessórias.
§2o As instituições responsáveis pela retenção e pelo recolhimento da
contribuição prestarão à Secretaria da Receita Federal as informações necessárias
à identificação dos contribuintes e os valores globais das respectivas operações,
nos termos, nas condições e nos prazos que vierem a ser estabelecidos pelo
Ministro de Estado da Fazenda.
§3o A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicada à
matéria, o sigilo das informações prestadas, vedada sua utilização para
constituição do crédito tributário relativo a outras contribuições ou impostos.” De
acordo com o parágrafo 3o, do artigo 11, supracitado, a Receita Federal do Brasil
não poderia constituir crédito tributário relativo a outros impostos ou
contribuições, com base nas informações prestadas pelas instituições
responsáveis pela retenção da CPMF.
Assim, qualquer constituição de crédito tributário relativa a imposto sobre a
renda de pessoa física, com a utilização de dados oriundos da CPMF, seria
inadmissível.
Posteriormente, em 10/01/2001, a Lei no 10.174, alterou o § 3o do artigo 11 em
análise, que passou a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1o O art. 11 da Lei no 9.311, de 24 de outubro de 1996, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
Art.11 (...)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicável
à matéria, o sigilo das informações prestadas, facultada sua utilização para
instaurar procedimento administrativo tendente a verificar a existência de crédito
tributário relativo a impostos e contribuições e para lançamento, no âmbito do
procedimento fiscal, do crédito tributário porventura existente, observado o
disposto no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e alterações
posteriores.
__________________________________________________________
Art.
2o
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” Então, a partir de 10/01/2001,
data em que a Lei no 10.174, de 2001, entrou em vigor, as informações relativas à
movimentação financeira passaram a poder ser utilizadas na constituição de
outros impostos e contribuições.
Cumpre ressaltar que o §1o, do art. 144, do CTN, a seguir transcrito, estabelece
que ao lançamento deve ser aplicada a legislação posterior à ocorrência do fato
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.078 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720882/2017-77
10
gerador que houver instituído novos critérios de apuração ou processos de
fiscalização, ampliando os poderes de investigação das autoridades administrativas:
“Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada
ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do
fato gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou
processos de fiscalização, ampliando os poderes de investigação das autoridades
administrativas, ou outorgando ao crédito maiores garantias ou privilégios,
exceto, neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a
terceiros.” O § 1o do artigo acima, regulando matéria diferente de seu caput,
consagra a aplicação imediata da legislação que criar novos critérios de apuração
ou de fiscalização, conferindo maiores poderes de investigação às autoridades
administrativas.
A Lei no 10.174, de 2001, justamente ampliou os poderes de investigação do
Fisco, autorizando-o a instaurar procedimento de fiscalização referente a
qualquer outro imposto ou contribuição, com base nos depósitos bancários,
observando-se o disposto no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, e alterações
posteriores, não sendo possível dar razão ao impugnante.
O art. 197 da Lei no 5.172/66 - Código Tributário Nacional - já previa a
obrigatoriedade das instituições financeiras em prestar informações ao fisco, ao
dispor:
"Art. 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade
administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens,
negócios ou atividades de terceiros: (...)
II - os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições
financeiras;" Observe-se, também, que os agentes fazendários, no exercício de
sua função, estão obrigados ao sigilo fiscal. Em procedimento de fiscalização, só
tem acesso aos dados encaminhados pelas instituições financeiras, os agentes -
obrigados ao sigilo fiscal - e o contribuinte ou pessoa por ele autorizada. Assim,
não há que se falar em quebra de sigilo.
A matéria está, também, regulada nos arts. 918, 998 e 999 do vigente
Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto 3.000, de 26/03/1999.
“Art. 918. Iniciado o procedimento fiscal, os Auditores-Fiscais do Tesouro Nacional
poderão solicitar informações sobre operações realizadas pelo contribuinte em
instituições financeiras, inclusive extratos de contas bancárias, não se aplicando,
nesta hipótese, o disposto no art. 38 da Lei no 4.595, de 1964 (Lei no 4.595, de
1964, art. 38, §§ 5o e 6o, e Lei no 8.021, de 1990, art. 8o).
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.078 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720882/2017-77
11
Art. 998. Nenhuma informação poderá ser dada sobre a situação econômica ou
financeira dos sujeitos passivos ou de terceiros e sobre a natureza e o estado dos
seus negócios ou atividades (Lei no 5.172, de 1966, arts. 198 e 199). (...)
§ 2o A obrigação de guardar reserva sobre a situação de riqueza dos contribuintes
se estende a todos os funcionários públicos que, por dever de ofício, vierem a ter
conhecimento dessa situação (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 201, § 1o).
§ 3o É expressamente proibido revelar ou utilizar, para qualquer fim, o
conhecimento que os servidores adquirirem quanto aos segredos dos negócios ou
da profissão dos contribuintes (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 201, § 2o).
Art. 999. Aquele que, em serviço da Secretaria da Receita Federal, revelar
informações que tiver obtido no cumprimento do dever profissional ou no
exercício de ofício ou emprego, será responsabilizado como violador de segredo,
de acordo com a lei penal (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 202).” Ressalte-se
que o fornecimento de informações financeiras por instituições bancárias,
mediante Requisição de Movimentação Financeira – RMF, veio apenas substituir o
dever ao qual está sujeito o contribuinte por lei, o de prestar informações
relativas a sua movimentação financeira, conforme o Decreto no 3.724/01.
Assim rejeito as prefaciais arguidas.
Ressalte-se, que quanto ao mérito, na parte conhecida, o cabimento da majoração
da multa já foi acima tratado sendo a mesma cabível e quanto à possibilidade de cobrança
concomitante da multa isolada e muita de ofício não merece reparo a decisão de piso.
A Recorrente sustenta que a aplicação concomitante da multa isolada e da multa de
ofício não é legitima quando incide sobre o mesmo fato gerador.
Ocorre que, no caso dos autos, as multas são aplicáveis em decorrência de duas
infrações distintas, que não possuem a mesma base de cálculo, ou seja: uma decorre do imposto
mensal devido e não recolhido (multa isolada), enquanto a outra incide sobre o imposto
suplementar apurado na declaração de ajuste, não havendo de se falar em bis in idem, muito
menos na impossibilidade de cobrança da multa isolada após o término do ano calendário.
Sobre a possibilidade de cumulação da multa isolada com a multa de ofício, o CARF
sedimentou o entendimento esposado no âmbito do Enunciado de Súmula CARF n.o 147,
específica para a hipótese da multa isolada de falta de pagamento do carnê-leão, como segue:
Súmula CARF no 147 Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no
9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada
na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no
ajuste anual (75%).
Pela leitura da Súmula mencionada, bem como a partir da informação de que a
exigência fiscal se refere aos exercícios de 2013, 2014, 2015, observa-se que não assiste razão à
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.078 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720882/2017-77
12
Recorrente em sua irresignação, pois, no período lançado, já havia sido editada a MP n.o
351/2007(22/01/2007), convertida na Lei Lei no 11.488/2007, que deu nova redação ao art. 44 da
Lei n.o9.430/1996, passando a existir previsão expressa sobre a possibilidade de cumulação das
multas pela falta de recolhimento do carnê-leão e a multa de ofício.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e violação a princípios constitucionais. Na
parte conhecida por rejeitar as prefaciais arguidas e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 604
DF CARF MF
Original